Tribunal: TJPA
Processo: 0813710-24.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5851 - Assédio Sexual
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813710-24.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE NILSON GAMA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0813710-24.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801861-25.2022.8.14.0010

IMPETRANTE: DR. RODRIGO MARQUES SILVA- OAB/PA 21.123

PACIENTE: JOSE NILSON GAMA SOUZA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA 1° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 217-A na forma do art. 226, II do CP c/c artigo 241-D, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 8.069/90.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3. Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0813710-24.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801861-25.2022.8.14.0010

IMPETRANTE: DR. RODRIGO MARQUES SILVA- OAB/PA 21.123

PACIENTE: JOSE NILSON GAMA SOUZA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA 1° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 217-A na forma do art. 226, II do CP c/c artigo 241-D, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 8.069/90.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de
JOSE NILSON GAMA SOUZA
, contra ato do Juízo da 1° Vara Criminal da Comarca de Breves.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado pelas práticas dos crimes previstos nos artigos 217-A, na forma do artigo 226, II, do Código Penal, c/c artigo 241-D, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 8.069/90.

Relata o impetrante que os fundamentos para a decretação da medida cautelar são insuficientes, uma vez que carecem de fundamentação idônea, baseando-se apenas na gravidade do delito, sem argumentos que evidenciem o periculum libertatis.

Assevera que o paciente é réu primário, pessoa íntegra, possui bons antecedentes, residência fixa, preenchendo os requisitos para a substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão, visto que o demandante não oferece nenhum perigo ao andamento processual.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar para revogar a medida segregacionista e/ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida pela Desembargadora
Maria Edwiges De Miranda Lobato
, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 26/09/2022, por meio do Ofício 45/2022 (ID 11237125).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão da paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) ... verifico que os requisitos do
fumus comissi delicti
– que se desdobra na existência do crime e indícios suficientes de autoria – e periculum libertatis – que compreende a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal – ainda estão presentes no caso em análise, razão pela qual deve ser mantida a segregação cautelar pelo réu.

Em relação ao fumus comssi delicti, consta nos autos Relatório de Atendimento Psicológico, no qual as vítimas Higor Rafael Alves da Gama, de 9 (nove) anos de idade e Heitor Alves da Gama, 4 (quatro) anos de idade, teriam relatado que seu genitor, frequente expõe as crianças a assistirem filmes pornográficos, bem como toca e manipula a genitália de Heitor. (ID.75212579-Pág.9; ID. 75213456-Pág. 9-12).

Ademais, a “babá” das crianças, Jaciane Ferreira da Silva, declarou que presenciou Heitor tentando colocar a boca no pênis do seu irmão, Heitor teria dito que fez porque seu pai manda e se ele não fizer, Jose Nilson “fica bravo” (ID. 75212579- Pág. 15).

As informações carreadas aos autos indicam, em juízo prelibatório, a existência de autoria e materialidade delitiva.

(...)

Ainda em juízo prelibatorio, registro que o periculum libertatis emerge concretamente pela necessidade de garantir a ordem pública, haja vista o
modus operandi do delito
imputado ao acusado –
supostamente, expor seus filhos de, respectivamente 9 (nove) e 4 (quatro) anos de idade, à pornografia, a tocar e acariciar as genitálias do filho menor; estimular comportamento sexual entre os infantes, fato que culminou na ocasião de Heitor tentar colocar o pênis de Nicolas na boca -

denotando-se sua periculosidade social e a consequente necessidade de decretação da custódia cautelar, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento, que pode ser citado por todos, do Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 620.167/PI.

Em suma,
as circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva de Jose Nilson (ID. 75435189 – Pág. 1-6) não sofreram qualquer alteração significativa no âmbito fato-jurídico suficientemente capaz de ensejar revogação cautelar.

Em que pese a tese hasteada pela Defesa quanto à falta de contemporaneidade entre as informações e a suposta ocorrência delitiva, bem como declinando que a ex-companheira do acusado, mãe das vítimas, está criando os fatos e alienando os filhos menores de idade para verbalizarem inverdades contra o acusado, verifico que tal argumentação não é suficientemente capaz de afastar os indícios de autoria e materialidade carreados até o presente momento da persecução penal, com especial destaque às declarações prestadas, no dia 22/9/2022, por Jaciane Ferreira da Silva – que trabalha como “babá” das vítimas –

e pelo menor de idade Heitor Alves Gama, em sede de escuta especializada perante profissional da Fundação PARAPAZ (ID. 75212579 – Pág. 15; ID. 75213456 – Pág. 9-12), valendo frisar que os fatos sob exame teriam ocorrido na residência do denunciado, por ocasião do exercício da guarda compartilhada dos filhos, em contexto de confiança e afeto depositados ordinariamente pelos infantes em relação ao pai.

(...)

Nesse sentido, registro que a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da subsistência de contemporaneidade justificadora de medida cautelar "deve ser aferida tomando por base, além da data dos fatos investigados, a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com a sua aplicação ainda existem" (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 748.190, 5ª Turma, Relator Ministro Jesuíno Rossato (Desembargador Convocado do TJDFT), julgado em 2/8/2022, publicado em 16/8/2022).

Desta forma, realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a ordem pública e a lei penal (art. 282, I, CPP); bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282, II, CPP); e a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º), observo que nenhuma das medidas seria suficiente para garantir os fins almejados.

Portanto, nos moldes do art. 282, § 6º, do CPP – o qual determina que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319) –, não vislumbro alternativa distinta da prisão preventiva, ao menos na presente fase da persecução penal, sob pena de relegar a ordem pública e a integridade das vítimas à ameaça decorrente do estado de liberdade do acusado.

(...)

Ante o exposto com fulcro nos arts. 311,312 e 313 do Código de processo penal,
MANTENHO A PRISAO PREVENTIVA DE JOSÉ NILSON SOUZA DA GAMA.
(...)”

Outrossim, é importante destacar também que de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora o demandante tem influenciado no comportamento do Infante Heitor, tendo em vista que conforme consignado o Relatório de atendimento psicológico de n° 124/2022, o menor vem apresentando alguns comportamentos específicos como “se esfregar nas pernas de adultos e ficar tocando em suas partes intimas, além de tentar tocar intimamente em outras pessoas.

Portanto, é inequívoco que a violência sexual pode causar traumas psicológicos e diversos transtornos à vítima podendo ainda resultar lesões graves e transmissão de doenças sexuais na infância, prejudicando-a.

Nesse mesmo sentido segue entendimento do STJ:

HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
VÍTIMA E GENITORA AMEAÇADAS DE MORTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

Ordem denegada.

(STJ - HC: 765239, Relator: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: 07/11/2022)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi da conduta de, em tese, estupro de vulnerável de padrasto contra sua enteada por cerca de 2 anos, consistente em passar as mãos em suas partes íntimas, forçá-la a praticar sexo oral nele e tocá-lo, além de fazer a vítima assistir a vídeos pornográficos para "aprender" os atos sexuais. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

[...]

5. Recurso ordinário desprovido. ( RHC n. 149.609/GO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 7/10/2021- grifo nosso)

Desta forma está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência de fundamentação idônea.

No que tange à questão das condições pessoais do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa questão, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Recurso ordinário desprovido.
[...]

5. Recurso ordinário desprovido. ( RHC n. 149.609/GO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 7/10/2021- grifo nosso).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/03/2023